Tribunal: STF
Processo: HC 265305
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do “Eminente Ministro Relator Cristiano Zanin do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 263.094-RR (Número Único 02108397220253000000), da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal”. 



    Argumenta a defesa que “o Paciente encontra-se sob inequívoca coação ilegal, decorrente de nulidade processual absoluta consistente na ausência de intimação da defesa acerca da decisão monocrática proferida no RHC 263.094/RR, que negou seguimento ao recurso e determinou o início da fluência do prazo recursal, culminando, indevidamente, em trânsito em julgado sem ciência da defesa técnica”. Alega “violação direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como afronta às regras procedimentais que regem a ciência obrigatória dos atos decisórios às partes, de modo que a coação à liberdade está presente, pois a manutenção do trânsito em julgado torna inviável a utilização de recurso próprio”.



     Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Ante o exposto, requer: 



    a) A concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão monocrática proferida no RHC 263.094/RR, especialmente no tocante à certificação do trânsito em julgado; 



    b) No mérito, o reconhecimento da nulidade da certificação de trânsito em julgado, por ausência de intimação da defesa; 



    c) A anulação da certidão que determinou o trânsito em julgado, com a consequente reabertura do prazo recursal e a determinação de intimação da defesa, para que possa interpor o recurso cabível à decisão monocrática; 



    d) Caso assim entenda o Tribunal, a própria concessão da ordem para anular a decisão monocrática e determinar o regular processamento do recurso. 



    e) A intimação do Ministério Público para que se manifeste sobre os presentes pedidos.”



    É o relatório, DECIDO. 



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser inadmissível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/4/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NO QUAL SE APONTA COMO AUTORIDADE COATORA A PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO COM PROPÓSITO DE DESCONSTITUIR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NOS AUTOS DA PETIÇÃO 12.100 RD-QUARTO/DF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE RECEBIMENTO DO HABEAS CORPUS COMO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal — STF, que recebeu a denúncia contra o paciente e outros corréus nos autos da Petição 12.100 RD-quarto/DF (Ação Penal 2.694/DF). 2. Pedido subsidiário de recebimento do habeas corpus como mandado de segurança. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal analisar as pretensões articuladas pela defesa neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606). 5. O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. 6. Também se revela inviável o recebimento do presente habeas corpus como mandado de segurança, tendo em vista que esta Suprema Corte, em reiterados julgados, firmou jurisprudência no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal — ou de seus órgãos colegiados —, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, devidamente comprovadas. 7. No caso concreto, contudo, não há qualquer demonstração mínima de teratologia, ilegalidade ou abuso na decisão proferida pela Primeira Turma do STF, que recebeu a denúncia contra o paciente e outros corréus nos autos da Petição 12.100 RD-quarto/DF (Ação Penal 2.694/DF), capaz de justificar a pretendida conversão. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.166-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/10/2025) 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2025. 



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente